Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710331-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM. JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONSOLIDAÇÃO. É dever e obrigação da autoridade policial a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma de fogo, conforme previsão do artigo 240, §2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Não configura ilegalidade ou abuso de poder, a atuação policial que, diante de conjunto de fatores, aliando o local, a prévia informação de que teria ocorrido disparo de arma de fogo e a atitude suspeita do réu promove a abordagem policial observando os preceitos de respeito à integridade física e moral do cidadão. Demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos, a condenação do acusado é medida que se impõe. O fato de a arma apreendida estar municiada não constitui fator que agrava as circunstâncias do crime, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, esta conduta é inerente ao crime de porte ilegal de arma de fogo e, por consequência, não exige um maior grau de reprovabilidade pelo Estado. Considerando que entre os fatos apurados no processo e a extinção da pena decorrente de condenação anterior não transcorreram cinco anos, deve ser mantida a agravante da reincidência. Em sendo o réu reincidente é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, apesar de a pena fixada ser inferior a 4 anos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] diante da confissão do réu e dos demais depoimentos prestados nos autos e provas produzidas, resta provada a materialidade e autoria delitiva; e, assim, deve ser mantido o decreto condenatório” (ID. 42842727). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016